Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-61.2023.8.11.0038
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000053-61.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GEOVANE DORRIGUETTI - CPF: 867.950.581-15 (RECORRENTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), EURICO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 629.415.771-49 (RECORRENTE), AILTON FRANCISCO DA COSTA - CPF: 207.912.241-04 (RECORRIDO), JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO - CPF: 536.502.391-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso Inominado por deserção, em razão da revogação do benefício da justiça gratuita. A parte agravante alega cerceamento de defesa e defende que a comprovação da hipossuficiência, mesmo tardia, deveria afastar a deserção e garantir a análise do mérito do seu recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, apresentados somente em sede de Agravo Interno, tem o poder de afastar a preclusão consumativa e, consequentemente, reverter a decisão que declarou o Recurso Inominado deserto por inércia da parte em atender à intimação para comprovar a necessidade da justiça gratuita ou efetuar o preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita possui presunção relativa, sendo lícito ao julgador determinar que a parte comprove sua condição de hipossuficiência. A inércia em atender a essa determinação no prazo assinalado acarreta a preclusão do direito de produzir a prova.

4. A apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência apenas no Agravo Interno é intempestiva, pois o momento processual foi superado. Logo, uma vez preclusa a oportunidade e não recolhido o preparo, a deserção do recurso é medida impositiva.

5. Não há cerceamento de defesa quando se assegura à parte múltiplas oportunidades para regularizar a situação processual, e ela se mantém inerte, dando causa à sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A inércia da parte recorrente em atender à intimação para comprovar a hipossuficiência financeira, no prazo determinado pelo relator, acarreta a preclusão do direito de produzir essa prova e autoriza a revogação do benefício da justiça gratuita. 2. A apresentação extemporânea de documentos comprobatórios, realizada somente em sede de Agravo Interno, não é capaz de afastar a preclusão consumativa e reverter a deserção do recurso principal, declarada em razão da inércia anterior da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 932 e 1.021; Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.129.546/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO; Turma Recursal do TJMT, Súmula 8; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1005938-50.2023.8.11.0040, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
1000053-61.2023.8.11.0038

Agravante
: PAULO GEOVANE DORRIGUETTI, EURICO FRANCISCO DA SILVA

Agravado
: AILTON FRANCISCO DA COSTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

AILTON FRANCISCO DA COSTA ajuizou reclamação em face de PAULO GEOVANE DORRIGUETTI e EURICO FRANCISCO DA SILVA. Narrou que, em um acidente de trânsito, o veículo conduzido pelo primeiro réu e de propriedade do segundo invadiu sua pista, causando uma colisão. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

O juízo de primeira instância julgou a ação parcialmente procedente para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 16.670,20 por danos materiais, fundamentando na culpa exclusiva do condutor e afastando o dano moral por considerar a situação um contratempo.

A parte reclamada interpôs
Recurso Inominado
, o qual não foi conhecido por meio de decisão monocrática (
ID/PJe2 343766884
), que, em consequência da deserção, manteve os efeitos da sentença.

A parte reclamada interpôs
Agravo Interno
(
ID/PJe2 350192377
). Sustenta que a revogação da justiça gratuita foi equivocada, pois comprovaria sua hipossuficiência. Argumenta que a decisão cerceou seu direito de defesa e pede a reforma para que o Recurso Inominado seja processado.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
(
ID/PJe2 351868869
) e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1o, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ// -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ// -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)”

No presente caso, PAULO GEOVANE DORRIGUETTI e EURICO FRANCISCO DA SILVA, ora agravantes, alegaram que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao revogar a justiça gratuita e declarar a deserção. Argumentam que a hipossuficiência foi comprovada e que a decisão impediu a análise do mérito, caracterizando cerceamento de defesa.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“No caso em análise, os recorrentes pleitearam o benefício da justiça gratuita, deferido em primeiro grau. Entretanto, ao receber os autos nesta instância recursal, diante das particularidades do caso e da impugnação apresentada pela parte recorrida, determinou-se a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 48 horas, apresentassem documentos atualizados e idôneos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira (ID/PJe2 336362872). Apesar de devidamente intimados, os recorrentes não atenderam à determinação judicial no prazo assinalado, conforme certificado nos autos (ID/PJe2 339728389), o que resultou na revogação do benefício (ID 339923854). Intimados para recolher o preparo, os recorrentes permaneceram inertes, mais uma vez (ID 343720394). Por conseguinte, ausente o benefício da gratuidade e não havendo o recolhimento do preparo recursal, o recurso é deserto e não deve ser conhecido.”

Na ocasião, foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos
arts
. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.129.546/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)”

“RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO PREPARO. PRIMEIRA PARCELA. DESERÇÃO. PRAZO EM HORAS. ART. 132, §4o, CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. SÚMULA 8 DESTA TURMA RECURSAL E ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No sistema dos juizados especiais, o preparo do recurso inominado deve ser efetuado e comprovado nos autos nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, tal qual a intimação realizada na origem. 2. Hipótese em que a parte realizou a juntada do comprovante de forma extemporânea, nos termos do art. 132, §4o, do Código Civil, bem ainda deixou de efetuar o pagamento das parcelas subsequentes. 3. Recurso não conhecido. (N.U 1005938-50.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, publicado no DJE 17/05/2024)”

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais e a parte agravante não consegue evidenciar que existe entendimento contrário ao adotado na Decisão Monocrática.

Ademais, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 8 das Turmas Recursais, que estabelece: “
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas, após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção”.

A tese dos agravantes de que a decisão foi equivocada não se sustenta. O benefício da justiça gratuita possui presunção relativa, e, diante da impugnação da parte contrária e dos elementos dos autos, foi oportunizada aos recorrentes a chance de comprovar a alegada hipossuficiência (
ID/PJe2 336362872
).

Contudo, os agravantes permaneceram inertes e deixaram transcorrer o prazo sem apresentar qualquer documentação, conforme certificado no
ID/PJe2 339728389
. A inércia da parte, após ser devidamente intimada, acarreta a preclusão do direito de produzir a prova e justifica a revogação do benefício.

A juntada de documentos (holerite e extratos bancários,
ID/PJe2 350192378
e seguintes) somente no Agravo Interno não tem o condão de reabrir a discussão, pois o momento processual adequado para a comprovação da hipossuficiência já havia se esgotado.

Por conseguinte, revogado o benefício, foi concedido novo prazo para o recolhimento do preparo, mas os agravantes, mais uma vez, mantiveram-se inertes (
ID/PJe2 343720394
). Desse modo, a deserção do Recurso Inominado foi a medida que se impôs, em estrita observância ao artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao acesso à justiça, uma vez que foram asseguradas aos agravantes múltiplas oportunidades para regularizar a situação, as quais foram por eles desperdiçadas.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência e na legislação aplicável, o agravo interno não deve ser provido.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026